Tribunal: STF
Processo: HC 84453
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: Crimes contra a ordem tributária, quadrilha e falsidade
ideológica.
1.  O aperfeiçoamento do delito de quadrilha ou bando
 não depende da prática ou da punibilidade dos crimes a cuja
comissão se destinava a associação criminosa.
2.  Por isso, a
suspensão da punibilidade de crimes contra a ordem tributária
imputados a membros da associação para delinqüir, por força da
adesão ao REFIS II (L. 10684/03), não se estende ao de
quadrilha.
3. O crime contra a ordem tributária absorve os de
falsidade ideológica necessários à tipificação daqueles; não, porém,
 o falsum cometido na organização da quadrilha.